Tribunal: TJDFT
Processo: 0726948-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726948-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIA LOURENCO FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por CLAUDIA LOURENCO FERREIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. A parte agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa da parte agravada. Afirma que o título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/97, beneficia apenas os servidores públicos vinculados diretamente à Administração Direta do Distrito Federal. Alega que, no período abrangido pela condenação (janeiro de 1996 a abril de 1997), a parte exequente era servidora do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos – IDR, pessoa jurídica com autonomia e diversa do executado, não sendo, portanto, alcançada pela coisa julgada. Subsidiariamente, argumenta a existência de excesso de execução, defendendo que a Taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021, não pode incidir sobre o montante já acrescido de juros, sob pena de anatocismo. Aponta, ainda, a inexistência de valor incontroverso, uma vez que a preliminar de ilegitimidade contamina toda a execução. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença e, no mérito, a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação e extinguir a execução. Preparo dispensado por força de lei. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em uma análise preliminar, vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento da medida de urgência. A probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito) assenta-se, principalmente, na tese de ilegitimidade ativa da parte agravada. O Distrito Federal argumenta que o título executivo originário da Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, condenou exclusivamente o ente distrital, limitando seus efeitos aos servidores que integravam os quadros da Administração Direta no período especificado. A controvérsia sobre a legitimidade de servidores de entidades da administração indireta para executar referido título já foi objeto de reiteradas manifestações no âmbito deste Tribunal, inclusive com a fixação de tese em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 21). A jurisprudência consolidou-se no sentido de afastar a legitimidade de servidores que, à época dos fatos, estavam vinculados a pessoas jurídicas com autonomia, como é o caso do extinto Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos - IDR. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORA DO EXTINTO IDHAB-DF. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade de partes é uma das condições da ação e, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Ademais, tratando-se de cumprimento de sentença, conforme expressamente dispõe o art. 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, a ilegitimidade de parte é matéria que pode ser alegada pelos executados na impugnação. 2. Todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foram abarcados pela suspensão do benefício alimentação operada pelo Decreto Distrital n° 16.990/95. 3. Ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Distrito Federal, razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 4. Considerando que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 e que a apelante não fazia parte do quadro funcional do apelado no período abrangido pelo ajuizamento da ação coletiva, mas, sim, do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – IDHAB-DF, cujos servidores, àquele tempo, não integravam o quadro de pessoal do Distrito Federal, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa da ora apelante para o ajuizamento do cumprimento de sentença. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1804378, 0703485-38.2023.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJe: 01/02/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. SERVIDOR INTEGRANTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - IDR. PESSOA JURÍDICA DOTADA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVIA E ORÇAMENTÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. 1. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. 2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, com a finalidade de ver reconhecida a ilegalidade do Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, pelo qual foi suspenso o pagamento do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994, aos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. 2.1. Somente ostentam legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença prolatada na Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), os servidores que, à época do ajuizamento da demanda, integravam as categorias de servidores representados pela entidade sindical autora. 3. O Decreto n. 3.121/1975 definiu a relativa autonomia do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos e o Decreto Distrital n. 21.598, de 05 de outubro 2000, dispôs acerca da extinção do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, prevendo a integração de seus servidores à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. 3.1. A parte exequente pertencia ao quadro de pessoal do extinto Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, e somente passou a pertencer ao quadro de servidores efetivos do Distrito Federal a partir de outubro de 2000, passando a integrar a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. 4. Constatado que o cumprimento de sentença diz respeito à cobrança de parcelas do benefício alimentação devido aos servidores do Distrito Federal, no período de janeiro de 1996 a abril de 1997 (data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97), e que o exequente, à época, era integrante do quadro de servidores do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, tem-se por evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual da sentença exarada na Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1751755, 0722286-56.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2023, publicado no DJe: 13/09/2023.) Desse modo, a alegação de que a parte agravada pertencia aos quadros do IDR durante o período relevante, se confirmada, evidencia forte probabilidade de que a pretensão recursal seja acolhida para extinguir a execução. O perigo de dano grave ou de difícil reparação (perigo na demora) também se mostra presente, uma vez que a manutenção dos efeitos da decisão agravada permite o prosseguimento dos atos executórios, com a iminência de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor e o consequente pagamento de quantia que, ao final, pode ser reconhecida como indevida, gerando prejuízo ao erário e a necessidade de reversão da medida, em afronta aos princípios da economia processual e da segurança jurídica. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e, por consequência, o andamento do cumprimento de sentença na origem, até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator